Tribunal: STF
Processo: ARE 1342415
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO EM OUTRO ESTADO. TRANSPORTE , ALIMENTAÇÃO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Não obstante haver solidariedade entre a União, Estados e Municípios, cabe ao autor(a) escolher contra quem deseja demandar. Não integrando a União o polo passivo da presente lide, a competência para processamento e julgamento é da Justiça Comum Estadual.
    2. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental ao direito à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles.
    3. O cidadão acometido por doença não tratada dentro de seu Município e que não possuir condições financeiras de arcar com seu tratamento fora do domicílio tem direito a receber ajuda de custo, a fim de custear suas despesas com alimentação, transporte e hospedagem. Tais obrigações constituem facetas do dever estatal de garantir o direito à saúde do cidadão, o qual não pode se restringir ao simples fornecimento de medicamentos.
    4. Recurso conhecido e improvido”. (eDOC 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 196 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a existência de políticas públicas a delimitar a extensão da obrigação estatal é imprescindível para a manutenção do estado de bem estar social e que devem ser respeitadas as políticas públicas em vigor para apenas compelir o Poder Público ao fornecimento daquilo que já está previsto na legislação.
    Com base nisso, sustenta-se a ausência do dever do Estado de custear as despesas com o tratamento da recorrente.
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou a possibilidade de obrigar o Poder Público a custear o tratamento de saúde recorrida, ao fundamento de haver relatório médico a descrever a imprescindibilidade de transferência aérea para outro Estado para tratamento cirúrgico. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No intuito de assegurar o acesso universal e igualitário ao direito constitucional à saúde (art. 196), o Sistema Único de Saúde implantou o programa TFD – Tratamento Fora do Domicílio, regulamentado pela Portaria SAS/MS nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, que consiste no encaminhamento dos pacientes para outra região pelas Secretarias Municipais e Estaduais, tão somente quando esgotadas todas as possibilidades ou verificada a inexistência de capacidade instalada para o tratamento no município/Estado.
    Nesse contexto, verifico que a impetrante (recém-nascida), portadora de doença cardíacacoronária (comunicação interatrial, comunicação interventricular e coarctação de aorta - Num. 240244), fora inserida no Programa de Tratamento Fora de Domicilio (TFD), em razão da ausência de tratamento adequado de sua doença no Estado do Piauí. Outrossim, verifico que o médico que acompanha a paciente atestou a necessidade de tratamento cirúrgico da apelada no PROCAPE – Pronto Socorro Luís Tavares da Silva, em Recife (PE) (Num. 240244 - Pág. 73), medida esta indispensável para a cura da paciente.
    Com efeito, a pessoa acometida por doença não tratada dentro de seu Município e que não possuir condições financeiras de arcar com seu tratamento fora do domicílio tem direito a receber ajuda de custo, a fim de custear suas despesas com alimentação, transporte e hospedagem. Tais obrigações constituem facetas do dever estatal de garantir o direito à saúde da pessoa, o qual não pode se restringir ao simples fornecimento de medicamentos”. (eDOC 10, p. 7, grifo nosso)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apurar a presença dos elementos de necessidade e utilidade da pretensão autoral, tais como relatório médico e ausência do condições econômicas de custear o tratamento, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito à Saúde. Tratamento de coagulopatias. Protocolo de Malmon. Substituição pelo Protocolo de Blanchet. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem consignou que a substituição do Protocolo Malmon pelo Protocolo Blanchet no tratamento de coagulopatias não consubstanciara ofensa ao princípio da proibição do retrocesso, tampouco traduziria supressão ou restrição de direitos dos hemofílicos, pois “fora mais benéfico que o antigo protocolo”. Consignou, também, que o “tratamento fora do domicílio”, instituído pela Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, traria benefícios aos usuários do SUS. 2. Para dissentir desse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, bem como analisar a legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)”. (ARE 968.896 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.6.2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA O DOMICÍLIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.037.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.9.2017, grifo nosso)
    No mesmo sentido, cito as decisões monocráticas proferidas no ARE 1332869, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.6.2021; ARE 1215365, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.8.2019; e ARE 832566, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.11.2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente